Tribunal: TJMT
Processo: 1031420-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031420-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 021.113.985-86 (RECORRENTE), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031420-25.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucas Silva de Oliveira

Recorrido(s):

Havan Lojas de Departamentos Ltda

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FURTO DE TELEVISOR. BILHETE DE SEGURO ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE COBERTURA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se no bilhete de seguro anexado aos autos está expressamente prevista a cobertura tão somente para os casos de roubo e furto qualificado, sendo que, no presente caso, ocorreu furto simples do aparelho televisor -
“Ato de subtração de coisa alheia móvel sem deixar vestígios, sem ocorrência das características que distinguem o furto qualificado”
, lícita é a negativa da seguradora no pagamento da indenização, ante a ausência de previsão para cobertura decorrente de sinistro desta natureza e tampouco em direito a indenização por dano moral.

2. Conforme a narrativa apresentada no boletim de ocorrência, o Autor afirmou que ao chegar em casa, constatou que tinha sido furtada sua TV de Led 43’’ da marca TCL, caixinha de som e um perfume. Não há qualquer informação de arrombamento, grave ameaça ou outros vestígios que pudessem caracterizar o Roubo ou o furto qualificado, não sendo portanto, devida a indenização.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida
.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OOPINO

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação
para:
CONDENAR
a Reclamada a fornecer ao Reclamante outro produto idêntico, ou na falta deste, em razão da atualização do modelo, com as mesmas funções e/ou especificações com o desconto de 20% referente ao valor da franquia do seguro conforme o contrato ou a restituição em perdas e danos de
R$1.511,27 (hum mil e quinhentos e onze reais e vinte e sete centavos)
em 10 (dez) dias, sob pena de multa em caso de descumprimento de R$1.000,00 (um mil reais);”,

face o princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021